Tribunal: STF
Processo: RE 420877
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. 
   INTEGRALIDADE DA PENSÃO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 
   5º(ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.